Tribunal: TJDFT
Processo: 0732134-22.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. EQUÍVOCO NA DENOMINAÇÃO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO RECEBIDO COMO APELAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL. NOVA PROVA PERICIAL. REJEITADA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O autor interpôs recurso inominado contra a sentença. Contudo, a Vara de Ações Previdenciárias não integra o sistema dos Juizados Especiais. Apesar do equívoco na denominação da peça processual, não se trata de erro grosseiro nem de má-fé do recorrente. Assim, é possível o recebimento do recurso como apelação, em observância aos princípios da fungibilidade e da primazia da análise de mérito desde que atendidos os requisitos legais do recurso correto. Precedentes. Recurso conhecido.
2. Quando o laudo pericial é elaborado em observância aos requisitos do artigo 473 do Código de Processo Civil e esclarece suficientemente a matéria técnica controvertida, não há necessidade de elaboração de nova perícia. Precedentes.
3. Comprovada por perícia judicial que não há incapacidade de qualquer natureza ou redução permanente da capacidade laborativa do autor no momento, impõe-se o reconhecimento da improcedência da pretensão autoral.
4. Recurso conhecido e improvido.